Tribunal: TJDFT
Processo: 0733298-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PORTAL ELETRÔNICO. EXTINÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, fundamentada no CPC, art. 485, inc. III e IV.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de financiamento com alienação fiduciária; (ii) intimação pessoal da parte autora (apelante), por meio do sistema eletrônico, para promover o andamento do processo, sob pena de extinção; (iii) transcurso do prazo sem o efetivo cumprimento da determinação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da inércia da parte credora às diligências para impulsionar o processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus da parte autora promover o andamento do processo quanto à localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução. Logo, o silêncio processual dentro do prazo assinalado impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais a encargo da parte autora.
5. As intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio (no caso, sistema PJE), serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais (Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o), sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por oficial de justiça.
6. Por não ter se manifestado (a parte autora/interessada) no prazo assinalado de forma a impulsionar o processo, mesmo após a intimação pessoal (pelo portal eletrônico), resulta correta a sentença fundamentada no CPC, art. 485, III e IV.
7. Não violados os princípios da primazia da resolução do mérito, da celeridade e da cooperação.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246, 485, inciso III, e §1o; Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1904887, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 7.8.2024; acórdão 1974546, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 26.3.2025; acórdão 1974594, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 18.3.2025.